Tribunal: TJBA
Processo: 8053728-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053728-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SARA MARIA BRITO ARAUJO

Advogado(s)
:
RUARCKE ANTONIO DINIZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (5)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. LEI N.º 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO DE CONCILIAÇÃO COM OS CREDORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei n.º 14.181/2021, o procedimento de repactuação de dívidas no âmbito do superendividamento deve, ser iniciado mediante audiência conciliatória com a participação de todos os credores, podendo ser cabível a concessão de tutela antecipada antes da tentativa de composição, quando em situações excepcionais devidamente comprovadas.

2. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, nos moldes do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de limitação dos descontos mensais ao patamar de 30% da renda líquida da parte agravante.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8053728-28.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Canavieiras – Vara Cível, sendo parte
SARA MARIA BRITO ARAÚJO
, como agravante, e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A., BANCO MÁXIMA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S.A. e CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, como agravados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, para manter a decisão recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 07 de abril de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25